Tribunal: TJDFT
Processo: 0725760-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. HABEAS CORPUS – CIRCUNSTÂNCIAS EXTRAÍDAS DOS AUTOS QUE JUSTIFICAM A DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Justifica-se a decretação de prisão preventiva, especialmente quando se verificam indícios suficientes de autoria e materialidade quanto ao delito de furto qualificado, aliado à cominação de expiação máxima superior a 4 anos, isso sem ignorar a gravidade concreta da ação perpetrada e a própria periculosidade do paciente, o qual, em companhia de outros, aproveitando-se de sua expertise em lidar com questões envolvendo fiações elétricas, já que teria laborado em ofício dessa natureza junto a uma empresa de TV a cabo, e também se valendo de veículo com logotipo da empresa citada (NET), teria furtado metragens significativas de cabos de cobre de propriedade da Companhia Energética de Brasília, situação essa que, inclusive, segundo se colhe de relatos postos nos autos, teria resultado em produção de danos (fogo e fumaça) na cozinha de um dos apartamentos do condomínio onde empreendida a ação criminosa.
2. O fato de o delito ter sido praticado em 2015 não retira a necessidade da prisão, tendo em vista que o inquérito se arrastou por conta da própria natureza do crime, que exigiu investigação meticulosa para desvendar as circunstâncias que o envolveram, culminando por desaguar na imputação em desfavor do paciente e de outros.
3. Ordem denegada.